Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Processual civil. Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Competência para processamento e julgamento. Relação paritária e de natureza cível. Pretensão aparelhada por contrato de locação comercial. Ajuizamento de ação no foro eleito no contrato, no qual nenhuma das partes é residente ou tem sede, não coincide com o local de realização da obrigação nem com o foro de situação do imóvel locado. Opção aleatória de foro. Qualificação. Nulidade. Incompetência territorial. Reconhecimento de ofício. Possibilidade. Hipótese excepcional. Escolha aleatória de foro. Ocorrência. Adstrição da autonomia das partes no negócio jurídico típico de eleição de foro. (CPC, art. 63, §§ 3o e 5o). Inovação inserida nos §§ 1o e 5o do art. 63, do Estatuto Processual. Ausência de pertinência objetiva ou subjetiva com o foro eleito. Foro aleatório. Vedação. Conflito de competência admitido. Competência firmada perante o juízo suscitante.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência estabelecido entre o Juízo da 1a Vara Cível do Gama - Juízo suscitante - e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - Juízo suscitado – em torno da competência para processamento de ação de execução de título extrajudicial, aparelhada por contrato de locação, que fora endereçada, via distribuição aleatória, ao juízo cível suscitado, vindo a ser redistribuída, mediante impulso oficial, ao juízo suscitante.
II. Questão em discussão.
2. O objeto do conflito de competência cinge-se à aferição da legitimidade da realização de controle da eleição de foro pactuada entre as partes, sob o prisma de que não se divisa pertinência subjetiva ou objetiva com a obrigação subjacente derivada do contrato concertado, não guarda pertinência com o local de realização da obrigação nem com o local de situação do imóvel de cuja locação germinara o débito em execução, sob o viés da inovação trazida a lume pela Lei no 14.879/2024, que ditara nova redação ao art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, visando prevenir opção aleatória de foro.
III. Razões de decidir.
3. A competência para processar ação de execução de título extrajudicial é orientada pelo critério territorial, encerrando, portanto, natureza relativa, tornando, em regra, inviável que o juízo ao qual endereçado promova controle de sua competência territorial de ofício (CPC, arts. 53, 64; 65 e 781; STJ, súmula 33).
4. À luz da recentíssima alteração legislativa, a eficácia da cláusula de eleição de foro está condicionada à subsistência de correspondência entre o foro elegido e as hipóteses previstas nos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “d”, do Códex Processual, competindo ao juiz a aferição de conformação legal de aludida disposição clausular, ou seja, a eleição de foro, conquanto disponha sobre competência territorial, portanto, de natureza relativa, está agora sujeita a modulação, devendo ao menos guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local de ultimação da obrigação, e, no caso de litígio advindo de relação locatícia, ao menos guardar identificação com o local de situação do imóvel (Lei no 8.245/91, art. 58, II), sob pena de a opção ser reputada abusiva, sujeitando-se a controle jurisdicional de ofício (CPC, art. 63, §§1o e 3o).
5. Originário o litígio de relação locatícia e apreendido que a cláusula eletiva de foro inserta no instrumento negocial não guarda correspondência com o local de domicílio ou sede dos contratantes nem com o local de realização da obrigação nem com o local de situação do imóvel locado, a eleição de foro se descortina abusiva, soando desguarnecida de eficácia, legitimando que seja afirmada sua ineficácia de ofício, com a declinação da competência para processar e julgar a ação para o foro do local no qual são domiciliados os réus, conforme expressamente resguarda o legislador processual (CPC, art. 63, §§1o e 3o).
IV. Dispositivo.
6. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.